Tribunal: TJSP
Processo: 2086988-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e contradições - Inocorrência – Efeito infringente possível, mas só quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior – Embargos rejeitados.